Tribunal: TJES
Processo: 0000059-91.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Busca e Apreensão; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000059-91.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO TOREZANI e outros

APELADO: ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C BUSCA E APREENSÃO E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. PARTES VÍTIMAS DE ESTELIONATÁRIO EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
2) Mérito - comunga-se do mesmo entendimento externado pelo Julgador Singular, ou seja, as partes desta lide foram vítimas de golpe na negociação de um veículo, não restando demonstrado conluio do réu apelado com o fraudador. As partes deixaram de observar o dever de cuidado que rege as relações negociais, tendo em vista que não checaram as informações prestadas pelo intermediador, o “falsário”, o que impõe a preservação da avença, já que fruto de intenção consciente tanto do autor quanto do réu, ainda que fundada em farsa (praticada por terceiro). Concorda-se com o Juiz, ainda, quando atribui maior culpabilidade ao autor apelante, por entregar seu carro, com o documento de transferência, sem se certificar de que o pagamento compensou em sua conta bancária. Até porque, tratando-se de bem móvel a propriedade se consolida com a tradição.
3) A solução jurídica é determinada pela conduta das partes no caso concreto, restando configurada a impossibilidade de anulação do contrato. Afinal, nenhuma das partes tinha conhecimento do dolo de terceiro. Assim, não incide a primeira parte do art. 148 do Código Civil.
4) Considera-se que, “in casu”, sendo autor e réu vítimas de golpe em relação ao veículo negociado, os danos sofridos pelas partes devem ser imputados apenas ao estelionatário.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente o pleito principal e parcialmente procedente a pretensão reconvencional apenas para preservar o negócio jurídico entabulado entre as partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação à dialeticidade recursal (arguida nas contrarrazões de LEONARDO TOREZANI às fls.159/166)

Preliminarmente, argui o recorrido,
LEONARDO TOREZANI
, em suas contrarrazões de fls. 159/166, que o apelo apresentado por
ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA
às fls. 136/153, não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do édito sentencial.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente
:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 11/04/2022, DJ 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 064170033407, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 25/05/2021, DJ 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 27/10/2020, DJ 20/01/2021).

No caso concreto, o apelante busca o reexame da sentença impugnada aos argumentos, essencialmente, de que: (i) o negócio jurídico com vício deve ser anulado; (ii) não autorizou o pagamento à terceiro pela venda do veículo; e (iii) a compra e venda não se concretizou, porque o pagamento respectivo não se deu em favor do vendedor.
Essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes,
em tese
, para o reexame da sentença guerreada (que julgou improcedente o pleito inaugural principal e acolheu em parte a reconvenção para preservar o negócio jurídico entabulado entre as partes). Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pelo apelado,
LEONARDO TOREZANI
, em suas contrarrazões de fls. 159/166.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a preliminar de violação à dialeticidade recursal, arguida nas contrarrazões de fls. 159/166, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento dos apelos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA
(fls. 136/153), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 130/131), que, em sede de “ação de anulação de negócio jurídico c/c busca e apreensão e indenização” proposta em face de
LEONARDO TOREZANI
, julgou improcedente o pleito inicial principal e parcialmente procedente a pretensão reconvencional apenas para preservar o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA
, na exordial, que anunciou seu veículo Toyota/Corolla, indicado na respectiva peça, para venda pelo valor de R$78.000,00 (setenta e oito mil reais). Esclarece que recebeu contato de uma pessoa que se identificou como Geraldo Mangelo Costa, através do telefone indicado no anúncio. Registra que as tratativas se deram normalmente, sendo que a pessoa referida, de nome Geraldo, informou que mandaria um terceiro, no caso o réu, Leonardo Torezani, para ver o carro e “fechar” o negócio após a vistoria. Registra que em 03/02/2022 o réu apelado, então, compareceu em sua casa, fez a vistoria e testou o carro, encerrando a negociação, entretanto, ressaltou que o pagamento seria feito por Geraldo. Enfatiza que logo em seguida recebeu pelo telefone uma mensagem com o comprovante de transferência do valor acordado, constando seus dados. Salienta que foram ao Cartório para assinar os documentos de transferência do automóvel, e ao despachante para os trâmites junto ao Detran/ES. Menciona que entregou o carro ao réu recorrido, todavia, quando foi ao banco do qual é correntista se deparou com a notícia de que não havia pagamento em seu benefício. Assim, requer liminarmente a apreensão do veículo; e, em definitivo, a declaração de nulidade do negócio jurídico por dolo do réu; a devolução do carro ou o pagamento de indenização em importância equivalente; além da transferência das multas e indenização por danos morais (fls. 02/11).

Seguido o “iter” procedimental, foi proferida decisão indeferimento a tutela antecipada de urgência vindicada (fls. 23/23V).

O autor apelante peticionou pela emenda da petição inicial para requerer o pagamento mensal de R$3.000,00 (três mil reais) pelo uso indevido do automóvel (fls. 27/30).

Não obtida conciliação (fl. 37), o réu recorrido apresentou contestação com reconvenção (fls. 45/61), esclarecendo que em 01/02/2022 viu o anúncio do carro em questão no OLX e informou interesse na compra através do “chat”. Registra que o anunciante respondeu e as tratativas se deram em seguida no telefone, com a pessoa de nome Geraldo Mangelo Costa. Ressalta que recebeu todas as informações sobre a procedência do bem e fez a oferta de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Pontua que o “falsário” informou que o carro estava em nome do seu primo, segundo o qual era o autor desta ação. Assim, no dia seguinte, 02/02/2022, o réu apelado entrou em contato com o autor recorrente, que confirmou que Geraldo Mangelo Costa era seu primo e que o pagamento seria com ele. Salientou que as partes se encontraram pessoalmente, que fez vistoria no carro, reiterou o interesse na compra e o autor lhe disse que o pagamento era com o referido Geraldo. Destaca que o “falsário” encaminhou os dados bancários, mas restou impossibilitado o pagamento em favor de Geraldo Mangelo Costa, de modo que fez as transferências por meio de “pix”, um no valor de R$35.000,,00 (trinta e cinco mil reais) em favor de Jairo Joel Botelho e outro de R$30.000,00 (trinta mil reais), em favor de Claudimara dos Santos de Arruda. Frisa que o autor apelante foi vítima de golpe, porque confirmou que era primo do estelionatário e não questionou a realização de pix a pessoas diversas da negociação, ou seja, considera que o induziu a erro. Assim, requer a inclusão de Jairo Joel Botelho e Claudimara dos Santos de Arruda no polo passivo desta ação; bem como o reconhecimento da legalidade desta compra e venda em seu favor, por força da tradição e do pagamento.

Oferecida réplica (fls. 98/113), o juízo “a quo” proferiu decisão (fl. 115) indeferindo o pedido de inclusão das pessoas indicadas pelo réu apelado no polo passivo; deferindo a produção de prova oral; e designando audiência de instrução e julgamento, onde, inclusive, foram ouvidas duas testemunhas e oferecidas alegações finais orais (fl. 128).

Nesse cenário, sobreveio sentença, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando a pretensão inicial principal e acolhendo em parte a reconvenção, apenas para preservar o negócio jurídico em foco.
Entendeu o Julgador atuante em primeira instância que ambas as partes faltaram com o dever de cuidado na verificação das informações prestadas pelo “falsário”, o que não legitima o desfazimento da negociação, já que formalizaram a transação de modo consciente, contudo fundada em fraude de terceiro. Repisa o Juiz que a maior falta de cuidado deve ser imputada ao autor apelante, na medida em que liberou o veículo sem a compensação da transferência bancária.

Irresignado,
ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA
interpôs apelação (fls. 136/153), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
a sentença privilegia a má-fé;
(ii)
é idoso e quase analfabeto;
(iii)
honrou seu compromisso e entregou o carro, mas o réu apelado não efetuou o pagamento em seu favor;
(iv)
o negócio jurídico com vício deve ser anulado;
(v)
não autorizou o pagamento a terceiro; e
(vi)
a compra e venda não se concretizou, pois o pagamento foi implementado em benefício de terceiro.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, registro que comungo do mesmo entendimento externado pelo Julgador Singular, ou seja, as partes desta lide foram vítimas de golpe na negociação de um veículo,
não restando demonstrado conluio do réu apelado com o fraudador
. As partes deixaram de observar o dever de cuidado que rege as relações negociais, tendo em vista que não checaram as informações prestadas pelo intermediador, o “falsário”, o que impõe a preservação da avença, já que fruto de intenção consciente tanto do autor quanto do réu, ainda que fundada em farsa (praticada por terceiro). Concordo com o Juiz, ainda, quando atribui maior culpabilidade ao autor apelante, por entregar seu carro, com o documento de transferência, sem se certificar de que o pagamento compensou em sua conta bancária. Até porque, tratando-se de bem móvel a propriedade se consolida com a tradição
. Para melhor elucidar a questão, transcrevo os principais trechos da sentença, que ratifico:

“[...] Pelas provas contidas nos autos, constata-se que ambas as partes foram vítimas da fraude. Não se pode afirmar, como pretende o autor, que a ré estava em conluio com o fraudador.

No caso, o golpista vê o anúncio real e, a partir das informações nele contidas, cria um anúncio falso do mesmo veículo por valor abaixo do solicitado. Quando um comprador se interessa, o estelionatário marca um encontro entre o interessado e o verdadeiro vendedor, Sem que as duas partes saibam tratar-se de um golpe, planeja uma negociação, adaptada de acordo com as pessoas envolvidas, para embolsar o dinheiro da transação do bem. Em outras palavras, o golpista arquiteta esquema para conseguir o dinheiro da venda do automóvel, atuando como ‘intermediário’ da compra e venda, fazendo com que comprador e vendedor acreditem estar fechando negócio pelo valor que lhes convêm, ou seja, o vendedor acredita que está vendendo o bem pelo valor anunciado e o comprador negocia com o intermediário/estelionatário preço inferior pelo bem oferecido no anúncio do site.

A partir daí, o golpista intermedia a compra e venda, fazendo com que o vendedor (ora parte autora) entregue seu veículo com recibo ao comprador (ora réu) e este, por sua vez, deposite os valores correspondentes ao negócio em conta do estelionatário.

Descoberta a farsa, chega-se ao resultado de comprador e vendedor se acusando, cada qual (ambas vítimas) defendendo seus interesses, enquanto o golpista embolsa o dinheiro. Consoante se observa dos prints das conversas no aplicativo whatsapp, o estelionatário contou uma história diferente para o autor e para a ré.

Nesse sentido, pode-se concluir que ambas as partes faltaram com o dever de cuidado na verificação das informações prestadas por ‘Geraldo’. Diante de tal cenário, entendo que não há razão legítima para o desfazimento do contrato de compra e venda, pois ambas as partes formalizaram a transação conscientemente, ainda que baseados na história que lhes foi contada pelo farsante.
Dolo, no caso, houve do farsante, a quem compete às partes reclamarem as perdas e danos
. Na presente demanda, o autor imputa à ré a falha no dever de cuidado por não ter sido cautelosa ao realizar depósito na conta de terceiro. Porém, se esquece o autor, que a maior falta de cuidado foi de sua parte, ao liberar o veículo sem a compensação da transferência em sua conta bancária. Nessa mesma ordem, no entanto, se depreende que o prejuízo sofrido pelo autor foi imensamente maior, pois perdeu o veículo sem o pagamento de qualquer contraprestação. A ré, por sua vez, ficou com o veículo, apesar de ter depositado a quantia de R$65.000,00, na conta de terceiro desconhecido, indicada pelo golpista
.

Registro que eventual restituição da parte autora deve ser direcionada a quem efetivamente recebeu a quantia objeto de transferência e a quem intermediou
[...]” (fls. 130/131).

Sobre o tema, seguem reiterados julgados dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PARTES QUE FORAM VÍTIMAS DE GOLPE APLICADO POR MEIO DO SITE OLX. GOLPE DO ANÚNCIO CLONADO. APELANTE QUE TRANSFERIU O VEÍCULO QUE ESTAVA VENDENDO AO APELADO DE BOA-FÉ, QUE CHEGOU ATÉ ELE POR MEIO DE ANÚNCIO FALSO VEICULADO POR TERCEIRO. Terceiro que pediu para que o vendedor original/apelante se passasse por seu primo e não negociasse valores com os dois homens que iriam avaliar o carro, que supostamente seriam seus funcionários.
Vendedor que acreditou no terceiro golpista e concordou em se passar por seu primo. Vendedor que confiou no comprovante de transferência bancária falso. Apelado/requerido que fez questão de providenciar contrato de compra e venda em que constasse quais as contas para as quais as transferências seriam realizadas
. Apelado que conferiu que os vendedores conheciam o terceiro por meio de fotografia. Apelantes que confirmaram que o conheciam mesmo sem conhecê-lo.
Dolo de terceiro, porém sem o conhecimento da parte a quem o negócio aproveitou
. Art. 148, do Código Civil. Recurso conhecido e não provido (TJPR; Apelação n.º 0012039-39.2019.8.16.0035; Relator: Des. Fabio Andre Santos Muniz; Décima Sétima Câmara Cível; J 21/03/2022; DJPR 21/03/2022).

COMPRA E VENDA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO.
Sentença de improcedência
. Apelo da autora. Automóvel anunciado em site. Golpe. Pretensão da compradora de obter a posse do veículo adquirido, além de indenizações.
Terceiro que negociou junto à autora a venda de veículo de propriedade do réu, reproduzindo, com preço mais baixo, anúncio publicado pela demandada junto ao site OLX e que, ao mesmo tempo, negociou com o réu a compra do automóvel, prometendo-lhe o pagamento do preço anunciado, mediante transferência do carro para o nome do autor, como suposto pagamento de uma dívida com terceiro. Descoberta do golpe que se deu somente após a transferência de valor, pela autora, para conta bancária de titularidade de terceira, conforme instruções do estelionatário. Indenização descabida. Réu que não cometeu ato ilícito, uma vez ambos os litigantes foram ludibriados quanto a circunstâncias de fato e de direito inexistentes
.
Dano que decorreu de conduta de terceiro.
Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). Observação quanto ao diferimento de pagamento do valor do preparo a final. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO (TJSP; Apelação n.º 1005217-49.2020.8.26.0602; Ac. 15995946; Relator: Des. Alfredo Attié; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; J 29/08/2022; DJESP 01/09/2022).

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Sentença de improcedência
. Apelo dos autores. Automóvel anunciado em site. Golpe. Pretensão do comprador de obter a posse do veículo adquirido, além de indenizações.
Terceiro que negociou junto ao autor a venda de veículo de propriedade do réu, reproduzindo, com preço mais baixo, anúncio publicado pela demandada junto ao site OLX e que, ao mesmo tempo, negociou com o réu a compra do automóvel, prometendo-lhe o pagamento do preço anunciado, mediante transferência do carro para o nome do autor, como suposto pagamento de uma dívida com terceiro. Descoberta do golpe que se deu somente após a transferência de valor, pelo autor, para conta bancária de titularidade de terceiro, conforme instruções do estelionatário. Indenização descabida. Réu que não cometeu ato ilícito, uma vez ambos os litigantes foram ludibriados quanto a circunstâncias de fato e de direito inexistentes. Dano que decorreu de conduta de terceiro.
Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP; Apelação n.º 1005581-18.2021.8.26.0624; Ac. 15882275; Relator: Des. Alfredo Attié; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; J 26/07/2022; DJESP 29/07/2022).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESSARCIMENTO.
Autor que pretende o reconhecimento da validade do negócio jurídico descrito na petição inicial, com consequente condenação do réu na obrigação de entregar-lhe o veículo, ou, subsidiariamente, devolver-lhe o valor pago.
Sentença de improcedência mantida
. Autor e réu que foram vítimas de golpe praticado por terceiro, que negociou junto ao autor a venda de veículo de propriedade do réu, reproduzindo, com preço mais baixo, anúncio publicado pelo demandado junto ao site OLX. Estelionatário que, ao mesmo tempo, negociou com o réu a compra do automóvel, prometendo-lhe o pagamento do preço anunciado, mediante transferência do carro para o nome do autor, como suposta parte de um pagamento por si devido. Descoberta do golpe que se deu somente após a transferência de valores, pelo demandante, para conta bancária de titularidade. De terceira, conforme instruções do golpista. Negócio jurídico entre as partes, inexistente, pelo que não há como obrigar-se o demandado a entregar, ao autor, o carro. Ressarcimento, da mesma forma, descabido, na medida em que o réu não recebeu quaisquer valores, do que não há prova.
Réu, ademais, que não cometeu ato ilícito, cediço que ambos os litigantes foram ludibriados quanto a circunstâncias de fato e de direito inexistentes. Dano decorrente de conduta de terceiro. Sentença mantida
. Honorários recursais devidos. RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Apelação n.º 1000635-14.2020.8.26.0664; Ac. 15559084; Relatora: Desª Angela Lopes; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; J 05/04/2022; DJESP 18/04/2022).

A meu ver, a “[...] solução jurídica é determinada pela conduta das partes no caso concreto [...], [restando configurada a] impossibilidade de anulação do contrato. [Afinal], nenhuma das partes tinha conhecimento do dolo de terceiro.
Assim, não incide a primeira parte do art. 148 do Código Civil
[...] [...]” (TJDF; APC 07261.34-82.2022.8.07.0001; 173.9645; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 02/08/2023; Publ. PJe 18/08/2023).

Considero que, “in casu”, sendo autor e réu vítimas de golpe em relação ao veículo negociado, os “[...] danos sofridos [pelas partes] devem ser imputados apenas ao estelionatário
[...]” (TJSP; Apelação n.º 1010451-07.2020.8.26.0248; Ac. 16383910; Relator: Des. Issa Ahmed; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; J 18/01/2023; DJESP 01/02/2023).

Por fim, registro que, ao contrário do que sustenta o apelante, “[...]
em se tratando de compra e venda de bem móvel, a transferência da propriedade ocorre pela tradição, nos termos do art. 1.267, do CC/02
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0024.11.148989-4/001, Relator: Des. Geraldo Augusto, 1ª Câmara Cível, J 24/11/2020, DJ 27/11/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA
(fls. 136/153)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 130/131), que julgou improcedente o pleito inicial principal e parcialmente procedente a pretensão reconvencional apenas para preservar o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo os honorários recursais, a serem suportados pela apelante, em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido na sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/09/2023 às 09:20:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47576206092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR